Tribunal: TJMT
Processo: 1020647-79.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020647-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 002.927.741-84 (ADVOGADO), VAUDIANE NORMANDO MACEDO - CPF: 006.734.542-58 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO DEFERIDA – INADIMPLÊNCIA CONTROVERTIDA – MORA NÃO CARACTERIZADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

I – Consoante registrado desde o exame liminar deste recurso, a análise da questão posta extrapola a análise das exigências previstas no Decreto Lei n. 911/69 para o deferimento da tutela liminar de busca e apreensão, pois envolve fundada controvérsia acerca da própria existência da dívida alegada pela instituição financeira agravada.

II - A caracterização da mora está atrelada ao atendimento das formalidades exigidas em lei, em especial, quanto à notificação extrajudicial do devedor e à comprovação da própria existência da dívida, o que, no caso em exame, mostra-se absolutamente controvertido, razão pela qual, deve ser reformada a decisão de origem, sob pena de prejuízos imensuráveis à agravante.

R E L A T Ó R I O

T
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VAUDIANE NORMANDO MACEDO
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão nº 1030386-50.2024.8.11.0041, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, objeto do contrato de alienação fiduciária.

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que a busca e apreensão do veículo está alicerçada na suposta falta de pagamento da parcela nº 21/60, relacionad
a
à Cédula de Crédito Bancário nº 3630887380, que foi devidamente quitada, assim como as parcelas subsequentes

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal está
adstrito
ao exame do acerto ou não da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Consoante se infere da atenta leitura do §2º do artigo 2º do Decreto-Lei de nº 911/69, bem como da Súmula de nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento enviada ao endereço que consta do contrato.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA
. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário" ( REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016,
DJe
de 16/11/2016). 2. Logo, o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária. 3. No caso em exame, segundo informado pelas instâncias ordinárias, soberanas na análise do conjunto fático-probatório dos autos, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço informado pelo ora agravante no contrato e resultou inexitosa por constar a informação "mudou-se". Por essa razão, procedeu-se ao protesto por edital, visando à constituição em mora do devedor.
4. É admissível que a comprovação da mora do devedor seja efetuada pelo protesto do título por edital, quando, esgotados os meios de localizar o devedor, seja inviável a notificação pessoal. 5. Nesse contexto, a notificação realizada por edital seguiu as regras procedimentais, sendo, portanto, regular. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1644890 GO 2020/0000895-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/09/2020)

Na espécie, consoante registrado desde o exame liminar deste recurso, a análise da questão posta extrapola a análise das exigências previstas no Decreto Lei n. 911/69 para o deferimento da tutela liminar de busca e apreensão, pois envolve f
undada controvérsia acerca da própria existência da dívida alegada pela instituição financeira agravada.

Consoante se infere dos autos, ao tempo do ajuizamento da ação de busca e apreensão, a agravada ajuizou ação autônoma (autos n. 1016659-24.2024.811.0041), para reconhecer a inexistência do débito exigido pela instituição financeira agravada, tendo apresentado naqueles autos, todos os comprovantes de pagamento das parcelas do contrato, inclusive a parcela nº 21/60, conforme documento colacionado no id n. 153736244).

Como consabido,
a caracterização da mora está a
trelada
ao atendimento das formalidades exigidas
em lei
, em especial,
quanto à
notificação extrajudicial do devedor
e
à
comprovação da própria existência da dívida,
o
que
,
no caso em exame, mostra-se
absolutamente

controvertid
o
, razão pela qual, deve ser reformada a decisão de origem, sob pena de prejuízos imensuráveis
à
agravante
.

A propósito
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE CONCEDEU TUTELA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A PARCELA QUITADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEVEDORA QUE NÃO FOI REGULARMENTE CONSTITUÍDA EM MORA. RECURSO PROVIDO. É certo que o credor tem direito à tutela liminar de busca e apreensão, desde que comprovada a mora. Mas, no caso,
considerando que a ré efetuou o pagamento da parcela
mensal que deu ensejo à notificação extrajudicial antes do ajuizamento da ação, não há como se reconhecer a existência de mora da devedora-fiduciante para autorizar a tutela liminar para apreensão do bem dado em garantia do financiamento
.

(TJ-SP 20701720620188260000 SP 2070172-06.2018.8.26.0000, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 03/05/2018, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2018)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para cassar a decisão liminar, na origem, que deferiu a busca e apreensão do veículo, objeto da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024